Tribunal: STF
Processo: HC 272042
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.  FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 220.030/SP (e-doc. 11).

2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos crimes dos arts. 1º, §1º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa), e 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 3). Pedido de revogação da custódia foi indeferido (e-doc. 4). Sobreveio sentença condenatória na qual foi condenado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos mencionados delitos, sendo negado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 2).

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 10, p. 17-24). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso em habeas corpus.

4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Afirmam que, visando suprir a falta de motivação da sentença, o ato coator empregou fundamentos que não foram utilizados pelo magistrado de primeira instância para justificar a manutenção da prisão, quais sejam: gravidade da conduta, condição de foragido do paciente e necessidade de cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. 

4.1. Argumentam que a decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva sequer fez menção expressa ao delito de organização criminosa, apenas afirmando, genericamente, sobre o cometimento de “crime concretamente grave” sem especificar qual. Asseveram que o fundamento relativo ao suposto risco à instrução criminal resta superado, uma vez que a fase instrutória já se encontra encerrada. Destacam que a mera imputação do delito de organização criminosa, por si só, não pode ensejar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ressaltam que, decorridos mais de 2 anos e 10 meses desde a decretação da custódia cautelar, não há notícia de envolvimento do paciente em novas práticas delitivas, o que evidencia a inexistência de atuação ativa em organização criminosa a ser cessada ou diminuída. Quanto à suposta condição de foragido, sustentam que o mandado de prisão foi expedido sem endereço, além de jamais terem procurado o paciente, razão pela qual o seu não cumprimento decorreu de omissão do Estado.

5. Requerem a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.

É o relatório. 

Decido.

6. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva do paciente:

“Os elementos carreados à presente representação nos dão conta da imprescindibilidade da clausula dos investigados para continuidade de diligências, principalmente dos depoimentos que acompanham o presente expediente e dos relatórios de degravação das conversas do aparelhos celulares apreendidos, que indicam a correlação dos fatos investigados às pessoas investigadas, sugerindo que há entre os envolvidos uma organização criminosa, com nítida divisão de tarefas a cada indivíduo, com a finalidade de práticas de delitos relacionado ao tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de drogas de forma permanente.
O início da apuração dos fatos teve início em 29 de setembro de 2022. Durante a investigação, foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito - IPL 2022.0068999 - na DPF/SOD/PF (Delegacia de Polícia Federal/Seção de Operações/Diretoria da Polícia Federal), ocasião em que os acusados MILTON FLORES, WELLINGTON APARECIDO PEREIRA e VAGNER DIVINO PEREIRA JÚNIOR foram presos, sendo o inquérito policial distribuído junto à 1ª Vara do Foro de Boituva, registrado sob número 0002582.2022.8.26.0082, onde foi convertida a prisão em flagrante em preventiva.
Na data dos fatos acima mencionado, MILTON FLORES, WELLINGTON APARECIDO PEREIRA e VAGNER DIVINO PEREIRA JÚNIOR foram encontrados em posse de aproximadamente 190kg de cocaína e 40kg de maconha. Constatou-se naquela oportunidade que MILTON FLORES estava diretamente responsável pela vigilância do entorpecente, o qual estava armazenado na propriedade conhecida como ‘CHACARA LOUVIAH’, de propriedade de OTÁVIO LEONARDO JUNIOR, também conhecido como ‘LÉO’, que teria supostamente disponibilizado o imóvel para a prática do tráfico de drogas, localizado nesta urbe.
A autoridade policial federal de Sorocaba solicitou várias autorizações para acesso aos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos e identificou vários outros componentes que têm participação direta na empreitada criminosa.
Através das quebras de sigilo de dados e das consequentes análises das conversas realizadas entre os presos e os demais envolvidos, em comparativo com os demais elementos colhidos em fase de apuração preliminar, foi apurado a participação dos outros membros da associação criminosa, que teve início desde aproximadamente o ano de 2017.
Foram identificados o total de 12 (doze) integrantes da ORCRIM (Organização Criminosa), após a extensa investigação, ressaltando que se encontram presos em razão da prisão em flagrante que originou a presente investigação: MILTON FLORES (pai e ‘MK’), WELLINGTON APARECIDO PEREIRA e WAGNER DIVINO PEREIRA JUNIOR.
(...)
Como se vê do presente expediente há indícios suficientes de autoria e materialidade.
A materialidade está presente, conforme documentos que instruem os presentes autos, conforme pelo relatório de investigação de fls. 01/150.
Do mesmo modo, há fundados indícios da autoria delitiva, representados pelas análises dos dados sigilosos, os quais demonstraram o conluio entre os envolvidos para a prática corriqueira do tráfico de drogas em grande escala.
Saliento que pesam contra os investigados, devidamente qualificados na representação policial, indícios suficientes da prática dos delitos em apuração, conforme noticiado pela autoridade policial federal.
Devidamente delineadas as condutas dos investigados, entendo, pois, existirem indícios suficientes de que, em liberdades os acusados frustrariam a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, bem como representariam grave risco à ordem pública, considerando que inexiste, nos autos, ainda, qualquer comprovante de ocupação lícita ou residência fixa, tendo ainda cometido crime concretamente grave, haja vista que executado com extrema violência contra a vítima.
Do acima explanado, claro o perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus, máxime pela contemporaneidade subsistente da execrável conduta que lhes são imputadas e dos fatores que os maculam pessoalmente.
Logo, verifico que o delito é concretamente grave, as condições pessoais são desfavoráveis e permanecendo hígidos requisitos autorizadores da medida excepcional, de modo que, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade, a decretação da prisão se justifica não só para a garantia da ordem pública, como também para conveniência da instrução criminal e segurança na eventual aplicação da lei penal.” (e-doc. 3, p. 2-5, grifos nossos)

7. Na sentença condenatória, o magistrado manteve a custódia assentando que “os argumentos lançados nos autos permanecem válidos” (e-doc. 2, p. 32).

8. Ao denegar a ordem no habeas corpus da defesa, o Tribunal de Justiça assentou:

“Com relação às alegações de ausência dos requisitos da prisão cautelar e inidoneidade da motivação constante da r. sentença, constata-se que o MM. Juízo a quo fundamentou suficientemente a decretação (fls. 112/117) e a manutenção do decreto prisional (fls. 119/120), agora agravado pela condenação em que, uma vez mais, fora mantida per relationem a segregação do paciente (fl. 46).
Como se sabe, o direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu que teve a prisão preventiva decretada desde o início da instrução criminal, tampouco exige fundamentação exaustiva, bastando a convicção de que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação, o que ocorre na hipótese em análise (cf. fl. 46).
Nessa senda, adequada a manutenção com esteio na garantia da ordem pública (CPP, artigo 312) e, sobretudo, porque a consulta aos autos de origem e ao sistema e-SAJ demonstra que Matheus permaneceu foragido durante toda a instrução processual, circunstância que revela o comportamento sintomático de quem pretende se furtar à aplicação da lei penal. Em tal contexto, é evidente que o mero comparecimento à audiência de instrução, debates e julgamento realizada na modalidade telepresencial ou a propalada desídia estatal na localização do paciente não são motivos suficientes para a revogação da custódia cautelar. Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP, eventualmente concedida, não atenderia aos objetivos visados pela norma processual à luz do caso concreto.” (e-doc. 10, p. 19-21).

9. No ato coator, o STJ reafirmou a validade das premissas:

“A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado e sentença condenatória permite a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao recorrente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, seja para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, haja vista que, em tese, o agravante integraria organização criminosa voltada ao tráfico de drogas; seja para assegurar a aplicação da lei Penal pois ele se encontraria foragido.
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar em seu desfavor.
Sobre o tema:
(...)
Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no HC n. 948.505/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)(AgRg no RHC n. 168.799/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/3/2023); (AgRg no HC n. 790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023); (AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2022); (AgRg no HC n. 719.304/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022);(AgRg no RHC 166309/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/10/2022) ; (RHC 142663/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022); (AgRg no RHC n. 187.597/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).” (e-doc. 11, p. 6-7; grifos nossos)

10. Observa-se que o magistrado, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, conveniência da instrução processual e segurança na aplicação da lei penal.

11. Da leitura atenta dos fundamentos adotados na decisão que decretou a custódia, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, o magistrado utilizou, desde o início, a suposta integração do paciente em organização criminosa como elemento central para a decretação da prisão preventiva. Ao analisar os elementos coligidos na investigação, a autoridade judicial destacou expressamente a existência de uma organização dotada de divisão de tarefas, voltada à prática reiterada de delitos relacionados ao tráfico de drogas, ressaltando, inclusive, a identificação de diversos integrantes e o vínculo entre os investigados, evidenciado por análises de dados telemáticos. Tal circunstância foi diretamente relacionada à gravidade concreta das condutas, ao risco à ordem pública e à necessidade de resguardar a instrução criminal, servindo, portanto, como um dos pilares da fundamentação para a custódia cautelar.

12. Com efeito, não há que se falar em inovação de fundamentos pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o entendimento invocado — no sentido de que a prisão preventiva se justifica como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso — revela-se plenamente alinhado com as razões já delineadas na decisão originária.

13. Além disso, as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela integração em organização criminosa, evidencia risco à ordem pública, sendo motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 243.130-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 21/08/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A participação em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva caracterizam fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 256.260-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 11/07/2025; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta da conduta, considerada a suposta integração a organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 210.136-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 19/04/2022; grifos nossos)

14. De outro lado, da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, constata-se que, de fato, a condição de foragido não foi elencada entre os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau. Ademais, ao proferir a sentença condenatória, o Juízo sentenciante igualmente não fez menção a tal circunstância como elemento determinante para a manutenção da custódia cautelar, limitando-se a determinar a expedição, após o trânsito em julgado, de mandado de prisão em desfavor do paciente, ocasião em que consignou encontrar-se ele foragido.

15. Não obstante, ainda que afastado esse argumento aventado pelo Tribunal de Justiça  e pelo STJ, assim como o fato de a instrução criminal já ter se encerrado, subsiste fundamento suficiente à manutenção da prisão preventiva, consubstanciado na comprovada inserção do paciente em organização criminosa — circunstância, reitere-se, já reconhecida desde a decisão que decretou a custódia. Tal elemento, por si só, revela gravidade concreta apta a justificar a medida extrema, notadamente para a salvaguarda da ordem pública.

16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator